Tribunal: CARF
Processo: 16327.905008/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905008/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.528 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS A MAIOR QUE O DEVIDO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 84.
O valor do recolhimento a titulo de estimativa que supera o valor devido a
titulo de antecipação do imposto de renda (ou da contribuição social sobre o
lucro) de acordo com as regras previstas na legislação aplicável é passível de
compensação/restituição como pagamento indevido de tributo.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. COMPETÊNCIA
DA UNIDADE DE ORIGEM.
Reconhece-se a possibilidade de se compensar indébito de estimativa mensal
das pessoas jurídicas que apuram imposto de renda pelo lucro real, mas sem
homologar a compensação, para não suprimir a competência da Unidade de
Origem no que concerne à análise do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para emissão de despacho
complementar, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905008/2010-00
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905008/2010-00

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Compensação protocolado através da
DCOMP, que pleiteia compensação do crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ- Entidades Financeiras/Estimativa mensal (código 2319), referente ao período de apuração
em Setembro/2007, com débitos próprios.
O pedido de compensação foi indeferido através de Despacho Decisório
Eletrônico, sob o argumento de que o crédito informado no PER/DCOMP, por tratar -se de
pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, somente
poderia ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade atacando os dispositivos
legais que serviram de fundamento legal para o indeferimento.
A DRJ julgou improcedente a manifestação e defendeu a legalidade dos
dispositivos questionados e ratificou o entendimento do despacho decisório no sentido de que a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL
do período (art. 10 da IN SRF n. 600/95).
O contribuinte teve ciência do citado acórdão e, ainda irresignado, apresentou
Recurso Voluntário através do qual alega que houve um pagamento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ. Apresenta DIPJ e DARF para demonstrar que o erro era notório. Questiona o
art. 10 da IN SRF n.600/95.
Por fim, o contribuinte pugna pelo provimento do recurso para que seja
determinada a homologação da compensação em tela.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Após ter seu pedido de compensação indeferido sob o fundamento de que
pagamento a titulo de estimativa mensal, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou
da CSLL devidos ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905008/2010-00

IRPJ/CSLL do período, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
julgada improcedente, ratificando os termos do despacho decisório.
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário questiona a restrição imposta pelo
art. 10 da IN SRF n.600/95 e procura demonstrar que houve pagamento indevido ou a maior.
Acerca do pagamento indevido, a Recorrente declara que apurou uma determinada
base de cálculo de IRPJ, relativamente ao período informado, sobre a qual foi aplicada alíquota
de IRPJ de 15% e do Adicional de 10% e realizada deduções de incentivos fiscais, resultando o
valor devido a título de IRPJ, conforme discriminado na Ficha 11 (“Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa”).
Todavia, apesar do valor devido no período fosse o calculo e informado na DIPJ,
a Recorrente afirma que recolheu equivocadamente DARF (código de receita 2319) no valor de
superior e apresenta cópia do DARF.
Argumenta a Recorrente que é notório que o houve o recolhimento indevido e a
maior da estimativa mensal de IRPJ, pois após aplicar as alíquotas do imposto (15% + 10%
adicional) efetivou um recolhimento a maior, de modo que implicou surgimento de crédito de
pagamento a maior de estimativa mensal do período informado.
Outrossim, o contribuinte ataca a limitação imposta pelo art. 10 da IN SRF
n.600/95 de que o pagamento a maior só poderia ser utilizado para compor o saldo negativo ao
final do período.
No presente processo, o pedido de compensação foi indeferido liminarmente
através de Despacho Decisório Eletrônico, sob o fundamento de se tratar de pagamento de
estimativa mensal, o qual foi mantido pelo Colegiado a quo. Por conseguinte, a Unidade de
Origem não chegou a analisar o mérito do direito creditório.
No que diz respeito à possiblidade de compensação/restituição de recolhimento a
maior a título de estimativa mensal, há de ser aplicada a Súmula CARF no 84, in verbis:
Súmula CARF no 84:É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Todavia, para fins de homologação da DCOMP, faz-se mister a apreciação do
direito creditório, ou seja, a comprovação por parte do contribuinte de que o pagamento foi
calculado e efetivado em valores acima daqueles prescritos em lei.
Dessarte, entendo não ser possível homologar, nesse momento, a compensação
declarada pelo Contribuinte, uma vez que a única questão submetida ao contraditório nos autos
foi a possibilidade (ou não) de compensação de pagamento da estimativa recolhida a maior.
Além do que, tal fato implicaria supressão da competência da Unidade de Origem para análise
do direito creditório.
Nesse sentido, considerando ser possível a restituição/compensação de
recolhimento de estimativa mensal, desde que reste caracterizado o indébito, e considerando que
o contribuinte traz documentos com fortes indícios da existência de crédito, voto no sentido de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.528 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.905008/2010-00

retornar o processo à Unidade de Origem para examinar o mérito do pedido, nos termos do art.
170 do CTN e proferir Despacho Decisório Complementar.
Posteriormente, pode-se seguir o rito processual habitual.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a possibilidade de compensar
recolhimentos a título de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL, desde que reste caracterizado o
indébito, nos termos da Súmula CARF no 84, mas sem homologar a compensação, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para que a Unidade de Origem
analise o mérito do pedido e emita despacho decisório complementar, prosseguindo-se assim, o
processo de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital